Tribunal: TJES
Processo: 5002554-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002554-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão que fixou honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o proveito econômico, em exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Reanálise dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da decisão monocrática proferida no REsp nº 2135564/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do critério percentual sobre o proveito econômico, reconhecendo que, quando a exceção de pré-executividade ou medida incidental apenas exclui o sócio da execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário, o proveito econômico é inestimável. Assim, determinou retorno dos autos para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.

No caso concreto, trata-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de produção de prova. A verba honorária é fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com readequação da decisão anterior, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a exceção de pré-executividade apenas exclui o sócio da execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002554-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Impõe-se a reanálise dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da decisão monocrática proferida no REsp nº 2135564/ES.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do critério percentual sobre o proveito econômico, reconhecendo que, quando a exceção de pré-executividade ou medida incidental apenas exclui o sócio da execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário, o proveito econômico é inestimável. Assim, determinou retorno dos autos para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.

Assim, em cumprimento obrigatório à decisão do STJ, impõe-se a readequação do acórdão anteriormente proferido, para que a verba honorária de sucumbência seja fixada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, trata-se de exceção de pré-executividade acolhida para exclusão do sócio do polo passivo, matéria exclusivamente de direito, sem dilação probatória. De tal modo, fixo os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002554-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Impõe-se a reanálise dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da decisão monocrática proferida no REsp nº 2135564/ES.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do critério percentual sobre o proveito econômico, reconhecendo que, quando a exceção de pré-executividade ou medida incidental apenas exclui o sócio da execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário, o proveito econômico é inestimável. Assim, determinou retorno dos autos para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.

Assim, em cumprimento obrigatório à decisão do STJ, impõe-se a readequação do acórdão anteriormente proferido, para que a verba honorária de sucumbência seja fixada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, trata-se de exceção de pré-executividade acolhida para exclusão do sócio do polo passivo, matéria exclusivamente de direito, sem dilação probatória. De tal modo, fixo os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.